Tribunal: TJES
Processo: 5010406-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010406-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANUTA MARGARETH ZBYSZYNSKI
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora alegando ausência de relação contratual com a associação demandada e nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença julgou o feito extinto sem resolução do mérito por incompetência do juízo diante da necessidade de produção de prova pericial complexa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da competência do Juizado Especial diante da necessidade de produção de prova pericial técnica (perícia grafotécnica) para aferição da autenticidade da assinatura constante no contrato de autorização de desconto. Verificação da configuração de cobrança indevida e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte. Comprovação da configuração de danos morais e necessidade de repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

A semelhança entre a assinatura constante no termo de autorização e aquelas apostas em documentos pessoais da parte recorrente impede a exclusão, de plano, da veracidade do contrato.

A resolução da controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Constatada a complexidade probatória, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A dúvida sobre a autenticidade da assinatura em contrato, que demanda a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II.

Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018.

TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010406-17.2024.8.08.0014

RECORRENTE: DANUTA MARGARETH ZBYSZYNSKI

RECORRIDA: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora alegando ausência de relação contratual com a associação demandada e nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença julgou o feito extinto sem resolução do mérito por incompetência do juízo diante da necessidade de produção de prova pericial complexa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da competência do Juizado Especial diante da necessidade de produção de prova pericial técnica (perícia grafotécnica) para aferição da autenticidade da assinatura constante no contrato de autorização de desconto. Verificação da configuração de cobrança indevida e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte. Comprovação da configuração de danos morais e necessidade de repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

A semelhança entre a assinatura constante no termo de autorização e aquelas apostas em documentos pessoais da parte recorrente impede a exclusão, de plano, da veracidade do contrato.

A resolução da controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Constatada a complexidade probatória, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A dúvida sobre a autenticidade da assinatura em contrato, que demanda a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II.

Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018.

TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição da quantia adimplida e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.”.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que jamais contratou ou autorizou os descontos realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”, promovidos pela associação recorrida. Alega falha na prestação de serviço, enriquecimento ilícito e afronta aos direitos do consumidor. Requer a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito, determinar a restituição em dobro dos valores descontados (totalizando R$ 13.182,84) e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com aplicação da inversão do ônus da prova e do Código de Defesa do Consumidor.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Ao contrário do alegado pela recorrente, a parte recorrida apresentou, em sede de contestação, instrumento contratual supostamente firmado pela autora, no qual consta autorização para a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor da associação. O referido documento ostenta assinatura que guarda semelhança com aquela atribuída à recorrente, indicando, em tese, a existência de contratação formalizada entre as partes.

Nesse aspecto, observo que as assinaturas da parte contratante no Termo de Autorização (Id n° 12306396) se assemelham àquelas constantes no Documento de Identificação da recorrente (Id n° 12305925), bem como na procuração e na declaração de hipossuficiência assinadas pela parte (Id n° 12305924 e 12305924), não sendo possível, a princípio, determinar se a assinatura presente no contrato é uma falsificação ou se pertence à recorrida.

Diante disso, impõe-se a realização de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no documento apresentado pela recorrida, como forma de garantir a adequada instrução probatória e a busca pela verdade real.

Dessa forma, diante da similitude entre as assinaturas e da dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade da parte autora, conclui-se pela necessidade de produção de prova pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Em consonância com a jurisprudência consolidada, a existência de assinatura semelhante, desacompanhada de elementos que evidenciem de forma inequívoca a falsidade, impõe a necessidade de perícia grafotécnica. Trata-se, portanto, de demanda que demanda instrução probatória incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, o que acarreta o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo. Nota-se:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a incompetência do Juizado Especial, nos termos do artigo 3º, caput, c/c o artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95:

Dada a aparência insofismável de legitimidade da grafia, que à inspeção atécnica exibe alto grau de semelhança com a assinatura autêntica da parte autora, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial.

Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a aparência de autenticidade que cerca o documento impugnado.

Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9099/95.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo como desnecessária a realização de perícia no caso concreto, seja grafotécnica, seja por profissional especialista em tecnologia da informação, posto que a mesma é nitidamente montada no documento de ID 12306396, considerando a qualidade de como fora produzida, razão pela qual considero a falsificação no caso como grosseira.

Corrobora o fato de que a assinatura não partira do punho da autora o fato da requerida não possuir sede ou contato no Município de Colatina, lugar onde a suposta adesão fora realizada, enquanto que consta do termo que esta se localiza na cidade de
Brasília-DF,

Chama a atenção, ainda, que a Associação ré se localiza
no Distrito Federal
, não constando do termo
como os benefícios oferecidos seriam disponibilizados em local muito distante de sua sede
, justificando, ao menos, o fato de uma pessoa que resida em Colatina queira se associar a mesma.

Portanto, no caso, crível a alegação autoral de que não autorizara qualquer desconto da recorrida em seus proventos previdenciários. Dessa forma, deve a requerida devolver os valores descontados indevidamente, em dobro, acrescidos da SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar de cada desconto.

Como se trata de verba de subsistência, o dano moral no caso ocorre na forma in re ipsa, posto que qualquer desconto indevido na referida verba de natureza alimentar impõe dificuldades para a sobrevivência do ser humano.

Quanto a quantificação do dano moral no caso, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se revela como suficiente para a reparação do abalo moral suportado, considerando, ainda, o caráter pedagógico da medida, que deve ser corrigido pela SELIC a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar a inexistência do termo associativo questionado nos autos e condenando a requerida a restituir ao autor os valores descontados indevidamente, em dobro, corrigidos pela SELIC a contar de cada desconto indevido, bem como a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pela SELIC a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.